Tribunal: STF
Processo: RE 1455960
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário fundado na alínea “a” do permissivo constitucional.



    Anote-se a emenda da decisão proferida pela instância de origem:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TAXA SELIC). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL- TEMA 962. COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. LEGISLAÇÃO REGENTE NA DATA DO ENCONTRO DE CONTAS. 



    1 . Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança para determinar a exclusão da correção monetária e dos juros de mora (Taxa SELIC) recebidos em ações de Repetição de Indébito, das bases de cálculo do IRPJ e da CSSL, bem como autorizar a compensação, na via Administrativa, dos valores recolhidos indevidamente após o trânsito em julgado e respeitada a prescrição quinquenal. 



    2 . Em data recente o Pretório Excelso decidiu acerca do Tema 962 (RE 1.063.187), julgado sob o rito de Repercussão Geral, no qual foi firmada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário." 



    3 . Nesse passo, foi modificado o entendimento do STJ, no REsp 1.138.695 (Recurso Repetitivo - Tema 505), que vinha sendo adotado por esta Turma. 



    4 . Não merece guarida a tese de impossibilidade de se aplicar o entendimento do STF, por não ter transitado em julgado, haja vista que após a entrada em vigor do novo CPC, o art. 1.040 apenas alude ao marco da publicação do acórdão paradigma para a aplicação imediata da Tese firmada pelo Pretório Excelso, em sede de Repercussão Geral. 



    5 . Tendo a sentença submetido a compensação à via Administrativa, as normas que deverão reger a compensação serão as vigentes na data do encontro de contas (data futura), não se podendo prever, neste momento, qual critério legal estará em vigor para as exações em epígrafe. Apelação e Remessa Necessária improvidas.”



    A parte recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o disposto nos artigos 153, III, e 195, I, “c” , ambos da Constituição Federal ao entender legítima a incidência de PIS e COFINS sobre os valores referentes à taxa SELIC por ocasião da repetição do indébito tributário.



    Defende que a presente controvérsia possui densidade constitucional e que o acolhimento da pretensão recursal independe de análise e interpretação da legislação infraconstitucional.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, ao negar provimento à apelação e à remessa necessária, ratificou a aplicação do Tema 962 da repercussão geral no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário; e asseverou que a compensação pela via administrativa obedecerá as normas vigentes na data do encontro de contas.



    A propósito, transcrevo na íntegra o voto condutor do acórdão recorrido:



    O Pretório Excelso decidiu acerca do Tema 962 (RE 1.063.187), julgado sob o rito de Repercussão Geral, no qual foi firmada a seguinte tese: 



    "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário." 



    Nesse passo, foi modificado o entendimento do STJ, no REsp 1.138.695 (Recurso Repetitivo - Tema 505), que vinha sendo adotado por esta Turma. 



    Não merece guarida a tese de impossibilidade de se aplicar o entendimento do STF, por não ter transitado em julgado, haja vista que após a entrada em vigor do novo CPC, o art. 1.040 apenas alude ao marco da publicação do acórdão paradigma para a aplicação imediata da Tese firmada pelo Pretório Excelso, em sede de Repercussão Geral. 



    Tendo a sentença submetido a compensação à via Administrativa, as normas que deverão reger a compensação serão as vigentes na data do encontro de contas (data futura), não se podendo prever, neste momento, qual critério legal estará em vigor para as exações em epígrafe. 



    Forte nessas razões, nego provimento à Apelação e à Remessa Necessária . 



    É como voto.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente inova nas razões recursais ventilando questão que não foi objeto de apelação, tampouco de decisão pelo Tribunal de origem. Com efeito, o Tribunal de origem não se debruçou sobre à não incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa SELIC na repetição de indébito, de modo que não se encontra preenchido o requisito indispensável do prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente